Tribunal: TJMT
Processo: 1021816-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021816-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 112.275.918-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOWEN ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA - CNPJ: 04.388.866/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇ
A

- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Adilson Moreira da Silva,
em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
desproveu

o
recurso de
A
gravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, p
orque não teria analisado o ônus probatório (i), a ausência de contraditório perante o Juízo singular (
ii
) e os documentos juntados
nos autos (
iii
).

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

A parte embargada apresentou manifestação
(
id.

2
04288662
)
, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Adilson Moreira da Silva, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque não teria analisado o ônus probatório (i), a ausência de contraditório perante o Juízo singular (
ii
) e os documentos juntados nos autos (
iii
).

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a
qual

o Agravante
se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
negou provimento a
o Recurso de
A
gravo de Instrumento
interposto.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, no caso,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade, desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna, notadamente nos casos de ressarcimento de
dano
ao erário
,
vejamo
s:

“
[...]

Com efeito, embora o Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade da verba de caráter salarial, com exceção da hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o), o STJ possui o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade, desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna, notadamente nos casos de ressarcimento de
dano
ao erário.

Confiram-se, a propósito, as seguintes ementas jurisprudenciais, oriundas daquela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORA DE PARTE DOS SALÁRIOS DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC. MITIGAÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que, nos autos da ação civil pública em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Nesta Corte, conheceu-se agravo para dar provimento ao recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

III - Não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera
revaloração
jurídica das provas e dos fatos.

"Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica". (
AgInt
no
AREsp
1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
20/11/2018.) IV - Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos salariais são absolutamente impenhoráveis, isto é, não se sujeitam à penhora nem mesmo se inexistentes outros bens do devedor.

V - Consoante o parágrafo 2o do dispositivo, a regra acima transcrita "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

No entanto, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, permitindo-se a penhora de salários, desde que garantido o princípio da dignidade humana."

VI - O recorrido foi condenado ao pagamento do valor de R$ 80.813,77 (oitenta mil, oitocentos e treze reais e setenta e sete centavos), por decisão transitada em julgado, sendo que até o momento não ocorreu o pagamento do débito, tampouco foram localizados bens do devedor para saldar. Dessa forma, em atenção ao princípio da efetividade do processo e do in dubio
pro

societate
, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de salário para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

VII - É pertinente a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial, a fim de que não se prestigie o devedor em detrimento do crédito do exequente, uma vez que a penhora é referente ao ressarcimento de
dano
ao erário diante da condenação em ação civil pública por atos de improbidade administrativa.

VIII - A interpretação da impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada, tendo em conta que está em jogo a tutela do interesse público. Nesse sentido: (
STJ REsp
: 1.790.570 SP 2018/0338723-2, relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/3/2019, T
2 Segunda
Turma, Data de Publicação:
DJe
30/5/2019.) IX - Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021,
DJe
de 7/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 15% DE VERBA ALIMENTAR PERCEBIDA PELO EXECUTADO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA DEDUZIDAS EM RECURSO ESPECIAL INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Mantendo decisão do Juízo de primeiro grau em cumprimento de sentença condenatória, proferida em Ação por Improbidade Administrativa, o Tribunal de origem manteve a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o benefício do executado junto ao INSS, até a satisfação do débito de R$ 33.392,52 (trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).

2. Em sua mais recente decisão sobre o tema, a Corte Especial do STJ entendeu: "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe
16.10.2018).

3. A alegação feita nas razões recursais, de que "o provento de aposentadoria percebido pelo agravante é para sustento próprio e de sua família" (fl. 271, e-STJ), não pode ser examinada na via do Recurso Especial em decorrência do óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.566.623/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
7.5.2020; REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
29.5.2019.

4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (
AREsp
n. 1.747.007/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 3/8/2021).

Dessa forma, em atenção ao princípio da efetividade do processo e do in dubio
pro

societate
, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de aposentadoria para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

E, no caso, determinada a constrição, pelo Juízo a quo, de 20% (vinte por cento) da verba de aposentadoria do Agravante, estou convencido que foi preservado o valor para a manutenção das suas necessidades básicas, de sorte que compreendi que o mencionado ato judicial não merecia reparos.

Logo, a interpretação da impenhorabilidade salarial não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada nos casos em que está em jogo a tutela do interesse público, em que se objetiva reparar os danos causados por atos que violaram a moralidade pública.

Diante desse contexto, com a cautela de estilo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida pelos fundamentos acima mencionados
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Adilson Moreira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024